Tribunal: TJDFT
Processo: 0732317-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXAME DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INQUÉRITO POLICIAL POR CONDUTA CONEXA EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IDENTIDADE DE OBJETOS DAS INVESTIGAÕES. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI N. 11.340/2006. CONEXÃO PROBATÓRIA. PREVENÇÃO. ARTIGO 70, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA PARA INVESTIGAÇÃO. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO DE OFÍCIO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Distrito Federal, a qual denegou ordem de habeas corpus anterior para declarar o Distrito Federal competente territorialmente, com o consequente processamento das apurações de inquérito policial em trâmite, reconhecendo as atribuições da DEAM I/DF para investigar suposta conduta de violência patrimonial, em contexto de violência doméstica, praticada pelo paciente, relacionada a atos societários de empresas sediadas no estado do Paraná.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o emprego de habeas corpus como sucedâneo de recurso em sentido estrito; (ii) a alegada incompetência territorial do Juizado de Violência Doméstica e da DEAM I/DF para apurar os fatos em investigação; (iii) a existência “bis in idem” em razão de inquérito instaurado em estado diverso para apurar fatos relacionados e (iv) a ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações.
III – Razões de decidir:
3. O art. 581 do Código de Processo Penal prevê o cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão: “X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;”. O “habeas corpus” não pode ser usado como sucedâneo do recurso próprio, devendo ser prestigiado o sistema recursal, o que não obsta a análise de eventual ilegalidade à liberdade de locomoção, de ofício.
4. O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, admitida apenas quando, de plano, sem análise do contexto fático-probatório, o constrangimento ilegal revelar-se decorrente de total descabimento da peça investigativa, por atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de provas da materialidade e de indícios de autoria.
5. O artigo 70, §3o, do Código de Processo Penal estabelece que, quando for incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições ou quando a infração for cometida nas divisas de duas jurisdições, a competência será definida pela prevenção.
6. Aplica-se a Lei n. 11.340/2006 aos atos de violência patrimonial contra a mulher, a qual deve ser entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer necessidades da mulher (artigo 7o, inciso IV).
7. No caso concreto, os fatos investigados possuem conexão direta com eventos ocorridos no Distrito Federal, local onde reside a vítima com os filhos do casal e onde se desenvolveu grande parte da dinâmica de suposta violência doméstica. Diversos atos lesivos teriam sido praticados no Distrito Federal, inclusive com a permanência da vítima sob proteção judicial e medidas protetivas de urgência expedidas pelo juízo de origem.
8. O inquérito policial no Distrito Federal foi instaurado por requisição ministerial em 29-janeiro-2025, com formal instauração em 13-fevereiro-2025, enquanto o inquérito do Paraná teve autuação apenas em 25-junho-2025, fixando-se a competência do Distrito Federal conforme as regras de prevenção do artigo 70, §3o, do Código de Processo Penal.
9. As condutas objeto de apuração envolvem suposta violência patrimonial, contra a vítima em contexto de violência doméstica, mediante utilização fraudulenta de assinaturas eletrônicas para alterar estruturas societárias de empresas do patrimônio comum do casal. Dessa forma, está justificada a instauração do inquérito policial, com diligências pendentes para formação da “opinio delicti” do Ministério Público, sendo prematuro o trancamento da investigação nesta fase.
IV – Dispositivo:
10. Habeas corpus não admitido.